Tribunal: TJES
Processo: 5002255-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002255-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SUPERMERCADO MZ LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE. TAXONOMIA DO CNJ. RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo preceituam os artigos 133 e 134 do CPC, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução e será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando a ele couber intervir no processo, efetivando-se o contraditório e a dilação probatória após a citação da parte suscitada.

2)
Relativamente à instrumentalização da via eleita, verifica-se a hipótese de lacuna normativa, na medida que o Código de Processo Civil não versou sobre a forma de autuação – em apartado ou no bojo da ação originária –, limitando-se a delinear particularidades do
iter
procedimental.

3)
No exercício das atribuições do poder regulamentar (inciso I do § 4º do art. 103-B da CF), o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, destinado à uniformização taxonômica, razão pela qual se exige a autuação apartada do prefalado incidente, com numeração distinta do processo originário.

4)
Revela-se prudente a autuação do incidente em autos apartados como forma de evitar tumulto processual e imprimir eficácia e celeridade ao prosseguimento do feito. Precedentes.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) em autos próprios.

Conforme se depreende, o juízo
a quo
determinou o arquivamento do incidente n.º 5000005-19.2022.8.08.0049, autuado em apartado no sistema PJe, sob o fundamento de possível duplicidade de ações com o feito executivo originário.

Insurge-se, pois, a agravante contra a decisão de arquivamento, considerando a existência de decisão anterior, de lavra do próprio juízo de 1º grau, destinada a coibir o impulsionamento da execução em autos físicos, autorizado somente o peticionamento eletrônico e desde que localizados bens à penhora.

Segundo preceituam os artigos 133 e 134 do CPC, o aludido incidente, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando a ele couber intervir no processo, efetivando-se o contraditório e a dilação probatória após a citação da parte suscitada.

Nesse desiderato, exige-se apenas a demonstração, pelo suscitante, dos pressupostos legais do art. 50 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Relativamente à instrumentalização da via eleita, verifica-se a hipótese de
lacuna normativa
, na medida em que o Código de Processo Civil não versou sobre a forma de autuação do incidente – em apartado ou no bojo da ação originária –, limitando-se a delinear particularidades do
iter
procedimental.

No exercício das atribuições do poder regulamentar (inciso I do § 4º do art. 103-B da CF), o Conselho Nacional de Justiça implementou o
Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas
, destinado à uniformização taxonômica, pelo qual se exige a
autuação apartada do prefalado incidente, com numeração distinta do processo
originário
(
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php
).

Fincadas essas premissas, revela-se escorreita a autuação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em apartado, valendo-se da classe processual própria no PJe (
código 12119
), na medida em que se mostre coerente aos atos normativos e manuais do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema, prudente, como dito, a autuação em autos apartados como forma de evitar tumulto processual e imprimir eficácia e celeridade ao prosseguimento do feito, consoante se depreende dos judiciosos precedentes a seguir:

Contratos bancários. Ação de execução. Formulação, na petição inicial, de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão agravada que indefere, por ora, a pretendida desconsideração. Manutenção. Hipótese clássica de incompatibilidade procedimental. Precedentes desta Câmara e desta Corte. O caput e o § 2º do art. 134 do CPC devem ser interpretados sistematicamente e em conjunto com o art. 327 do mesmo diploma legal. É dispensável a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial de processo de conhecimento. É indispensável, no entanto, no processo de execução. O cúmulo de ação de execução com ação de conhecimento é caso clássico de incompatibilidade procedimental, que só se resolve com a adoção do procedimento comum para ambos, do que, no caso concreto, não se pode cogitar. O procedimento do incidente é incompatível com o processo de execução, no qual não há, sequer, citação para defesa.
A pretendida desconsideração da personalidade jurídica deve ser perseguida por meio da instauração de incidente em autos apartados, sob pena de ofensa às garantias constitucionais ao devido processo legal e ao contraditório, de conformidade com o art. 795, § 4º, do CPC, segundo o qual, "para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". Evita-se, com tal medida, eventuais – mas bastante prováveis – tumulto processual e conflitos e dificuldades para a prática de atos executórios contra a devedora.
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084042-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FEITO NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS. ARTS. 134 E 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORMAÇÃO DE PROCEDIMENTO INCIDENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE. I - Os procedimentos legais instituídos no Código de Processo Civil, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram elaborados pelo legislador de modo a assegurar, durante o curso do incidente, o respeito ao devido processo legal, em especial ao contraditório e à ampla defesa. II - Nos termos da legislação processual, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 134 do CPC,
mostra-se imperioso a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, de maneira a permitir o exercício do contraditório e viabilizar a formação do título para redirecionamento da execução.
III - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.249335-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 330, IV, E 321, PARÁGRAFO ÚNICO). PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM RAZÃO DE GRUPO ECONÔMICO, FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV).
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE APARTADO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INTERPRETAÇÃO DO § 4º DO ART. 795 DO CPC, CONJUGADO COM OS ARTS. 133 A 137 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE
SE TRATA DE PROCESSO INCIDENTE E NÃO UM MERO INCIDENTE DENTRO DOS MESMOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POR SUA VEZ, POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E O DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE CONSTARAM NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA, CONFORME PREVISTO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA COM DETERMINAÇÃO PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0023534-51.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 30.01.2023)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a
ele
dou
provimento
para cassar a decisão hostilizada e determinar a retomada do curso processual no incidente de desconsideração de personalidade jurídica autuado em apartado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria